Tribunal: STF
Processo: RE 1472136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 8):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. DOSAGEM SUPERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE (SUS). TEMA 793/STF. RE nº 855.178/SE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. 1. Nos termos do que restou definido no RE nº 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, de forma que o polo passivo das ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pode ser composto por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta. 2. Deve ser fornecido medicamento em dosagem superior à indicada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), desde que comprovada a sua imprescindibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos artigos 23, II; 196; e 198, I, II e III, e § 1º da CF/1988.



    Alega, em síntese, a obrigatoriedade de a UNIÃO compor o polo passivo de ação que vise o fornecimento de medicamento em dosagem não padronizada pelo SUS, embora registrado na ANVISA. 



    Sustenta que, de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, deve ser determinada a inclusão da UNIÃO no processo para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento do ente distrital, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, remetendo-se os autos à Justiça Federal.



    Realça que diante da recalcitrância por parte da Justiça de alguns Estados em declinar a competência para a Justiça Federal, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1234 da repercussão geral.



    Ao final, requer a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação ou, subsidiariamente, a ressalva de direito de ressarcimento em favor do DISTRITO FEDERAL.



    O Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 18).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito da repercussão geral em relação ao Tema 1234 (Doc. 20).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgamento que recebeu a seguinte ementa (Doc. 24, fls. 48-49):



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Reanálise. Tema 1234 do STF. Competência. Responsabilidade solidária. Eficácia do tratamento. Manutenção do acórdão. I. Caso em exame: 1. Reanálise determinada em razão da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento do medicamento SECUQUINUMABE 300mg à parte autora. II. Questões em discussão: 2. Verificar a competência para processar e julgar a demanda, considerando o Tema 1234 do STF, e avaliar a eficácia ou ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS para tratar a condição clínica específica da parte apelada. III. Razões de decidir: 3. O Tema 1234 do STF determinou que as mudanças na competência só se aplicam aos processos iniciados após a publicação do julgamento. 4. No caso em tela, a ação foi proposta antes da publicação do acórdão, não sendo afetada pela nova orientação jurisprudencial. 5. O RE nº 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, definiu que o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados. O polo passivo das ações que versem sobre tratamento médico pode ser composto por qualquer ente, isolada ou conjuntamente. 6. A documentação e os relatórios médicos comprovaram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento e sua eficácia para o tratamento da parte autora. 7. A hipótese tratada nos autos atendendo às exigências previstas no Tema 1234 do STF ao demonstrar a ineficácia dos fármacos padronizados no SUS para o caso específico. IV. Dispositivo e tese: 8. Acórdão mantido, negando-se provimento à apelação do Distrito Federal. Tese de julgamento: A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF não é afetada pela nova orientação jurisprudencial. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é devido quando comprovada sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos padronizados para o tratamento específico do paciente.”



    Em seguida, os autos foram novamente remetidos a esta CORTE (Doc. 24, fl. 75).



    É o relatório. Decido. 



    O cerne da controvérsia versa sobre a competência e a responsabilidade pelo custeio, bem como a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 12/8/2022 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado (não padronizado pela RENAME, e em dosagem superior à padronizada no REME-DF), com registro na ANVISA.



    Em juízo de conformação ao decidido por esta CORTE no Tema 1234-RG, o Juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, mantendo a competência da Justiça Distrital para processamento da causa (Doc. 24, fls. 48-49).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 12/8/2022, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). 



    Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da Justiça Distrital (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    De todo modo, em conformidade com as regras do Tema 1234, a competência para processamento do presente caso é da Justiça Distrital, e o dever de custeio é do DISTRITO FEDERAL, apesar de haver responsabilidade da UNIÃO pelo ressarcimento parcial.



    Trata-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, de modo que a competência e a responsabilidade pelo custeio devem ser analisadas a partir do valor anual de fornecimento.



    O primeiro critério para essa avaliação é o preço lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero), porém, no caso concreto inexiste valor fixado na lista CMED (disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos), devendo ser adotado o parâmetro subsidiário do valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    O autor deu à causa o valor do custo mensal do medicamento segundo seu orçamento, correspondente a R$ 17.420,30 (Doc. 2, fl. 5), assim, o valor anual de fornecimento solicitado na demanda é de R$ 104.521,80, portanto, superior a 7 salários-mínimos e inferior a 210 salários-mínimos.



    Aplica-se a seguinte regra:



    “4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).”



    No caso concreto, conforme antes assinalado, trata-se de medicamento não incorporado em geral (não oncológico), de modo que é reconhecida a competência da Justiça Distrital, e o dever de custeio pelo Estado (no caso, pelo DISTRITO FEDERAL), com posterior ressarcimento pela UNIÃO no percentual de 65%.



    O ressarcimento deverá observar o item III.3.3 da tese de repercussão geral do Tema 1234:



    “3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.”



    Deverá assim ser realizado o ressarcimento pela via administrativa própria, via repasses Fundo a Fundo, bem como deve ser incluída a UNIÃO nos presentes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a responsabilidade de ressarcimento pela UNIÃO de 65% dos desembolsos decorrentes da obrigação de fornecimento do medicamento postulado nos presentes autos, via repasses Fundo a Fundo.



    Determino, ainda, a inclusão da UNIÃO nos presentes autos, mantendo-se o processo na Justiça Distrital, tudo nos termos do Tema 1234 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente